Tribunal: TJES
Processo: 5011855-14.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011855-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A.B. DE PAULA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros
RECORRIDO: SUDESTE COLOR FOTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÕES JÁ ARGUIDAS E REJEITADAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO VEDADA. ENUNCIADO Nº 143 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÕES JÁ ARGUIDAS E REJEITADAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO VEDADA. ENUNCIADO Nº 143 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos nº 5011855-14.2023.8.08.0024

Recorrentes: A. B. DE PAULA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI e AILTON BITENCOURT DE PAULA

Recorridos: SUDESTE COLOR FOTOS LTDA EPP e OSCAR FRAGOSO NETO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preenc
her os pressupostos de admissibilidade. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID.11566754), deixo de analisá-las, com fundamento no art. 488 do CPC.

Pois bem. Trata-se de Recurso Inominado interposto por A. B. DE PAULA COMÉRCIO E REPR
ESENTAÇÕES EIRELI e AILTON BITENCOURT DE PAULA, inconformados com a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com fundamento na inadequação da via eleita, nos seguintes termos:

“Noto que as questões de mérito aqui apresentadas são todas relacionadas ao processo de Cumprimento de Sentença nº 5027506- 23.2022.8.08.0024.

Dessa forma, não há elementos plausíveis para justificar a propositura de uma nova ação autônoma, sendo certo as questões relacionadas ao objeto do Cumprimento de Sentença já foram arguidas e rejeitadas na própria ação de execução, devendo ser objeto de recurso adequado, na forma do Enunciado nº 143 do FONAJE.

Constatada a inadequação da via eleita,
INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO
, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em que pese a irresignação da parte recorrente, entendo que não há o que se alterar na decisão ora impugnada.

Com efeito, está demonstrado que os fatos e fundamentos jurídicos trazidos na presente ação já foram alegados na impugnação ao cumprimento de sentença, no bojo do processo nº 5027506-23.2022.8.08.0024, a qual foi apreciada e rejeitada, tendo, inclusive, o processo originário (0025556-70.2019.8.08.0347) e executivo transitados em julgado.

Em outros termos, verifico que a parte autora pretende rediscussão de matéria já analisada pelo juízo de primeiro grau na fase executória do processo, que encontra-se transitada em julgado, o que demonstra a mera tentativa de procrastinar o feito, extrapolando o seu direito de petição.

Sobre a presente temática dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO RECURSO INOMINADO. ENUNCIADO 143 FONAJE. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Inicialmente, nota-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a decisão impugnada (Ev. 53) não julgou embargos à execução, e sim impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado no ev. 41. 3. Entretanto, aplica-se também, ao caso, o enunciado 143 do FONAJE (A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro ? Salvador/BA). [...] (TJ-GO 52713778220208090050, Relator: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/04/2022).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÕES MATERIAL E MORAL FIXADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000548-52.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 29.10.2021). (TJ-PR - RI: 00005485220208160018 Maringá 0000548-52.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 29/10/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2021).

Portanto, entendo pela ausência de configuração de nulidade da sentença e coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, razão pela qual o feito deve ser extinto, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada, posto que não será possível dar tratamento diverso ao caso.

Por tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)